Tribunal: TJBA
Processo: 8023732-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023732-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EDINEI LEONE DO ESPIRITO SANTO Advogado(s): CECILIA ALVES BISPO DOS SANTOS, ALEX DA SILVA ANDRADE, LUCAS GONCALVES DE CARVALHO, LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MAGNOLIA DA SILVA VARJAO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS. DIREITO À MORADIA DE PESSOA IDOSA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de manutenção de posse, deferiu medida liminar em favor de viúva que reside no imóvel deixado pelo falecido esposo, assegurando-lhe a permanência na posse do bem, diante da alegação de atos de turbação praticados por cessionário de direitos hereditários, consistentes, inclusive, em tentativa de demolição do bem. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, em juízo de cognição sumária, os requisitos legais para a concessão da liminar de manutenção de posse previstos no art. 561 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir. 3. Ajuizada a demanda possessória dentro do prazo de ano e dia contado da turbação, admite-se a concessão de liminar possessória, desde que demonstrados os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a posse do autor, a ocorrência de turbação ou esbulho, a data do ato ofensivo e a continuidade da posse. 4. A documentação colacionada – certidões de casamento e óbito, conta de água do imóvel em nome da autora, declaração de testemunha, boletim de ocorrência e fotografias – demonstra, ainda que sumariamente, a posse da autora, a ocorrência de esbulho e a data dos fatos, legitimando a tutela antecipada. 5. Os vídeos apresentados pelo agravante exclusivamente da parte externa do imóvel, são inservíveis para comprovar o alegado abandono do bem. O estado físico do imóvel pode decorrer da própria turbação narrada ou de circunstâncias fáticas que demandam instrução probatória, não sendo passíveis de esclarecimento exauriente na via estreita do agravo de instrumento. 6. A cessão de direitos hereditários não autoriza o cessionário a, por iniciativa própria, imitir-se na posse do imóvel ocupado pela viúva, tampouco a promover alterações estruturais ou demolição do bem objeto de inventário. Vedação à autotutela. 7. A discussão acerca da existência ou não de direito real de habitação revela-se estranha ao objeto da decisão agravada, que se limitou ao exame dos requisitos da tutela liminar possessória. 8. Considerando a restrição cognitiva típica do agravo de instrumento, impõe-se prestigiar o convencimento do juízo de primeiro grau, que, na condição de condutor do processo e mais próximo das partes e dos elementos probatórios inicialmente produzidos, encontra-se em posição privilegiada para a aferição dos requisitos legais da tutela de urgência. IV. Dispositivo. 9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8023732-82.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante EDINEI LEONE DO ESPIRITO SANTO e parte Agravada MAGNOLIA DA SILVA VARJAO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, bem como julgar PREJUDICADO o Agravo Interno. Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora